Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003169-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO WITT - CPF: 420.876.519-49 (AGRAVANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA- ICMS - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS -TEMA 777/STJ - LEGALIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DETERMINADA PELO JUÍZO - REQUISTIOS DESCRITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

“
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto

da
CDA
, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.” (Precedentes tema 777 do STJ).

O deferimento da tutela cautelar demanda a existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e da irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in mora). A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, com a comprovação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Paulo Roberto Witt
, em desfavor da decisão interlocutória prolatada pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, e, por conseguinte, determinou a suspensão da exigibilidade do débito tributário gerado através do TAD no 1037015-8, originado da CDA no 2017217762, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tal desiderato o agravante argumenta
que a decisão singular merece ser reformada, vez que indeferiu o pleito de suspensão ou sustação do protesto da CDA no 2017217762, que é título representativo do suposto crédito tributário objeto da ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal.

Registra que o juízo singular deferiu parcialmente a antecipação da tutela pleiteada, suspendendo apenas a exigibilidade do débito tributário gerado pelo TAD no 1037015-8, entendendo que a sustação do protesto de título da CDA no 2017217762 encontra óbice legal.

Alega que a manutenção do protesto do título vem causando enormes prejuízos ao agravante, que é produtor rural e depende das linhas de financiamento e crédito para o custeio de sua produção e manutenção de suas atividades.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para

que seja determinada a suspensão ou sustação do protesto da CDA no 2017217762.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 1968075).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, rebatendo os argumentos apresentados pelo agravante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. 2312356).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público (Id. 2622812).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, tirado em face de decisão que deferiu, em parte, a liminar pleiteada na ação declaratória manejada pelo agravante, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, entretanto, não suspendeu os efeitos do protesto da certidão de dívida ativa n. 2017217762 perante o Cartório de Protesto de Títulos do Município de Tangará da Serra, entendendo a magistrada que a sustação encontra óbice legal.

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Primeiramente quanto à
legalidade do protesto de Certidão de Dívida Ativa, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 28/02/2018 e finalizada em 06/03/2018, julgou o Recurso Especial n. 1.686.659/SP, vinculado ao TEMA 777 dos recursos repetitivos, em que o acórdão foi publicado em 11/03/2019 no DJe (STJ),
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12. 767/2012. LEGALIDADE. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou o cancelamento do protesto da CDA, por considerar ilegal tal medida. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito dos arts. 1036 e seguintes do CPC, admitiu-se a seguinte tese controvertida: ""legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei 9.492/1997". NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PRESENTE FEITO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, NÃO OBSTANTE A DECISÃO DO STF QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO PROTESTO DA CDA 3. O acórdão hostilizado, oriundo da 9a Câmara de Direito Público do TJ/SP, foi proferido em 22.8.2016 e aborda o protesto da CDA efetivado na vigência da Lei 12.767/2012. Nele está consignado que a Corte local, naquela época, concluíra pela constitucionalidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1976. 4. Registra-se que o tema da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a Constituição Federal não é, nem poderia, ser objeto do Recurso Especial. De todo modo, é importante esclarecer que, a esse respeito, o e. STF concluiu o julgamento da ADI 5.135/DF, confirmando a constitucionalidade da norma, fixando a tese de que" O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política "(ADI 5. 135/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018). 5. Não obstante reconhecer como constitucional o protesto da CDA, o órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a aplicação do dispositivo de lei federal que o prevê por reputá-lo ilegal, na medida em que, a seu ver, a Certidão de Dívida Ativa goza do atributo da exequibilidade, dispensando a realização do protesto. Segundo concluiu o órgão colegiado, o meio próprio para a cobrança de tributos é a Execução Fiscal disciplinada pela Lei 6.830/1980. 6. A análise feita no acórdão recorrido, portanto, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do protesto da CDA, examinou o tema sob perspectiva exclusivamente legal, mediante exegese sistemática da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (com a redação da Lei 12.767/2012) com outros dispositivos de lei federal (notadamente o CPC/1973 e a Lei 6.830/1980), o que enseja o conhecimento do recurso. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1a TESE: VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC. REJEIÇÃO 7. No que se refere aos dispositivos do novo CPC (arts. 948 e 949), deve ser rejeitada a pretensão recursal. Com efeito, tais normas versam sobre a arguição, em controle difuso, de inconstitucionalidade de lei. 8. Conforme dito acima, o incidente não foi provocado porque o Órgão Especial do TJ/SP já se manifestara, anteriormente, a respeito do tema. Acrescente-se que a decisão adotada foi pela constitucionalidade da norma e que a eficácia vinculante do decisum, em relação aos órgãos fracionários integrantes daquela Corte, evidentemente, se restringe a questão constitucional. 9. In casu, o órgão fracionário não julgou a causa contrariamente à decisão do Órgão Especial do TJ/SP, apenas consignou que o reconhecimento da constitucionalidade da norma não obsta a análise de sua aplicação, sob o enfoque de sua suposta incompatibilidade com outros dispositivos de lei federal. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2a TESE: POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA. ACOLHIMENTO 10. Passando-se à análise do protesto da CDA, sob o enfoque da compatibilidade do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997 (redação dada pela Lei 12.767/2012) com a legislação federal que disciplina o específico processo executivo dos créditos da Fazenda Pública (Lei 6.830/1980), a questão não é nova, tendo sido analisada pelo e. STJ no REsp 1.126.515/PR, cujos fundamentos se mantêm no atual quadro normativo positivo e seguem abaixo reproduzidos. 11. A norma acima, já em sua redação original (ou seja, aquela contida na data de entrada em vigor da Lei 9.492/1997), rompeu com antiga tradição existente no ordenamento jurídico, consistente em atrelar o protesto exclusivamente aos títulos de natureza cambial (cheques, duplicatas etc.). 12. O uso dos termos "títulos" e "outros documentos de dívida" possui, claramente, concepção muito mais ampla que a relacionada apenas aos de natureza cambiária. Como se sabe, até atos judiciais (sentenças transitadas em julgado em Ações de Alimentos ou em processos que tramitaram na Justiça do Trabalho) podem ser levados a protesto, embora evidentemente nada tenham de cambial. Nesse sentido: REsp 750.805/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 16/6/2009, e AP 01676-2004-077-03-00-1, TRT/MG, Relator: Juiz Convocado Jesse Claudio Franco de Alencar, p. 4.3. 2010. 13. Não bastasse isso, o protesto, além de representar instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação. 14. Com efeito, o art. 19 da Lei 9.492/1997 expressamente dispõe a respeito do pagamento extrajudicial dos títulos ou documentos de dívida (isto é, estranhos aos títulos meramente cambiais) levados a protesto. 15. Assim, conquanto o Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC/1973, art. 784, IX, no novo CPC) e a Lei 6.830/1980 atribuam exequibilidade à CDA, qualificando-a como título executivo extrajudicial apto a viabilizar o imediato ajuizamento da Execução Fiscal (a inadimplência é presumida iuris tantum), a Administração Pública, no âmbito federal, estadual e municipal, vem reiterando sua intenção de adotar o protesto como meio alternativo para buscar, extrajudicialmente, a satisfação de sua pretensão creditória. 16. Tal medida ganha maior importância quando se lembra, principalmente, que o Poder Judiciário lhe fecha as portas para o exercício do direito de ação, por exemplo, ao extinguir, por alegada falta de interesse processual, demandas executivas de valor reputado baixo (o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é exemplo significativo disso, como faz prova o Incidente de Assunção de Competência discutido nos autos do RMS 53720/SP e do RMS 54712/SP, os quais discorrem precisamente sobre o cabimento do Mandado de Segurança contra ato judicial - isto é, a sentença extintiva de Execução Fiscal, proferida em escala industrial naquela Corte de Justiça, que habitualmente equipara o baixo valor da causa à própria falta de interesse processual). 17. Sob essa ótica, não se considera legítima nenhuma manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir a adoção de meio extrajudicial para cobrança dos créditos públicos (como se dá com o protesto da CDA, no contexto acima definido). Acrescente-se, no ponto, que a circunstância de a Lei 6.830/1980 disciplinar a cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos não deve ser interpretada como uma espécie de "princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas", ou seja, engessar a atividade de recuperação dos créditos públicos, vedando aos entes públicos o recurso a instrumentos alternativos (evidentemente, respeitada a inafastável observância ao princípio da legalidade) e lhes impondo apenas a via judicial - a qual, como se sabe, ainda luta para tornar-se socialmente reconhecida como instrumento célere e eficaz. 18. A verificação quanto à utilidade ou necessidade do protesto da CDA, como política pública para a recuperação extrajudicial de crédito, cabe com exclusividade à Administração Pública. Ao Poder Judiciário só é reservada a análise da sua conformação (ou seja, da via eleita) ao ordenamento jurídico. Dito de outro modo, compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, relativamente aos aspectos constitucionais e legais. 19. Ao dizer ser imprescindível o protesto da CDA, sob o fundamento de que a lei prevê a utilização da Execução Fiscal, o Poder Judiciário rompe não somente com o princípio da autonomia dos poderes (art. 2o da CF/1988), como também com o princípio da imparcialidade, dado que, reitero, a ele institucionalmente não impende qualificar as políticas públicas como necessárias ou desnecessárias. 20. Reitera-se, assim, que o protesto pode ser empregado como meio alternativo, extrajudicial, para a recuperação do crédito. O argumento de que há lei própria que disciplina a cobrança judicial da dívida ativa (Lei 6.830/1980), conforme anteriormente mencionado, é um sofisma, pois tal não implica juízo no sentido de que os entes públicos não possam, mediante lei, adotar mecanismos de cobrança extrajudicial. Dito de outro modo, a circunstância de o protesto não constituir providência necessária ou conveniente para o ajuizamento da Execução Fiscal não acarreta vedação à sua utilização como instrumento de cobrança extrajudicial. 21. É indefensável, portanto, o argumento de que a disciplina legal da cobrança judicial da dívida ativa impede, peremptoriamente, a Administração Pública de instituir ou utilizar, sempre com observância do princípio da legalidade, modalidade extrajudicial para cobrar, com vistas à eficiência, seus créditos. 22. No que diz respeito à participação do devedor na formação do título executivo extrajudicial, observa-se que não se confunde o poder unilateral de o Fisco constituir o crédito tributário com a situação posterior da inscrição em dívida ativa. Esta última não é feita "de surpresa", ou de modo unilateral, sem o conhecimento do sujeito passivo. 23. A inscrição em dívida ativa ou decorre de um lançamento de ofício, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa (impugnação e recursos administrativos, que serão ou não apresentados por manifestação volitiva do autuado), ou de confissão de dívida pelo devedor. Vale o mesmo raciocínio para os créditos fiscais de natureza não tributária. 24. Em qualquer desses casos, o sujeito passivo terá concorrido para a consolidação do crédito tributário. Neste ponto, acrescenta-se que, ao menos nas hipóteses (hoje majoritárias) em que a constituição do crédito tributário se dá mediante o denominado autolançamento (entrega de DCTF, GIA, etc., isto é, documentos de confissão de dívida), a atitude do contribuinte de apurar e confessar o montante do débito é equiparável, em tudo e por tudo, ao do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio. Como não admitir, nesse contexto, o respectivo protesto? 25. Haveria razoabilidade no questionamento do protesto se este fosse autorizado para o simples "auto de lançamento", porque este sim pode ser feito unilateralmente (isto é, sem a participação prévia da parte devedora) pela autoridade administrativa. Mas não é disso que tratam os autos, e sim da certidão de dívida ativa, que somente é extraída, como mencionado, depois de exaurida a instância administrativa (lançamento de ofício) ou de certificado que o contribuinte não pagou a dívida por ele mesmo confessada (DCTF, GIA, etc.). 26. Deve ser levada em conta, ainda, a publicação, no DOU de 26.5. 2009, do "II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo". Trata-se de instrumento voltado a fortalecer a proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 27. É importante demonstrar que o legislador vem continuamente instituindo meios alternativos para viabilizar o cumprimento das obrigações de natureza pecuniária fora do âmbito judicial, ora pressupondo relação de contemporaneidade com a tramitação de demandas, ora concebendo-os como medidas antecedentes da utilização do Poder Judiciário. 28. Cite-se, por exemplo, a Lei 11.382/2006, que incluiu o art. 615-A no CPC/1973, autorizando que a parte demandante obtenha certidão comprobatória do ajuizamento da execução, "para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto" - o referido dispositivo foi reproduzido no art. 828 do CPC/2015. 29. Registre-se que o novo CPC, em seu art. 517, expressamente passou a prever que qualquer decisão judicial transitada em julgado "poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523". Não se pode, a partir daí, conceber a formação de jurisprudência que entenda desnecessária a realização do protesto diante da possibilidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 30. Por outro lado, o art. 25 da Lei 13.606/2018 acrescentou o art. 25-B à Lei 10.522/2002, instituindo rito administrativo para a cobrança dos créditos fiscais, segundo o qual, em caso de não pagamento da quantia devida, no prazo de cinco dias, contados da notificação da inscrição em dívida ativa, faculta-se à Fazenda Nacional (i) o registro dessa pendência nos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção de créditos e congêneres, e b) a averbação, inclusive por meio eletrônico, da CDA nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. 31. Nesse panorama contemporâneo, portanto, mostra-se absolutamente coerente a superação do entendimento que restringe o protesto aos títulos cambiários. TESE REPETITIVA 32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
"A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012"
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 33. Na hipótese dos autos, a CDA foi levada a protesto em 19.6.2015 (fl. 39, e -STJ), com vencimento em 22.7.2015, o que significa dizer que o ato foi praticado na vigência do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, de modo que não há ilegalidade a ser decretada. 34. Recurso Especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1686659 SP 2017/0179200-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (destaquei).

Deste modo, com o julgamento do tema foi fixada a seguinte tese:
“A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.”

Entretanto, sopesando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito almejado merece provimento.

Isso porque há presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, pois existem elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado, consubstanciado na suspensão de exigibilidade do crédito tributário e o perigo de dano, na medida em que rebaixa o contribuinte de patamar nas análises de concessões de crédito pelas instituições financeiras, efeito nefasto com consequências mais drásticas no presente caso, onde o agravante exerce atividade rural.

In casu, a argumentação apresentada pela parte autora e os documentos que instruem a inicial abalam a presunção de legalidade e legitimidade do auto de infração lavrado e penalidade imposta, especialmente porque a parte autora trouxe documentação que deu causa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que demonstra a probabilidade do seu direito.

Outrossim, é inegável que os efeitos do protesto do título acarretam prejuízos, na medida em que rebaixa o contribuinte de patamar nas análises de concessões de crédito pelas instituições financeiras, efeito nefasto com consequências mais drásticas no presente caso, onde o agravante exerce atividade rural, o que caracteriza o perigo de dano.

Desta forma, o deferimento da tutela de urgência é a medida de rigor.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - FUMUS BONI JURIS - AUSÊNCIA.
Para que a parte possa obter a tutela cautelar é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação de dano (periculum in mora). A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA
. Recurso não provido.”
(AI 96995/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015) (destaquei).

Diante disso, apesar do protesto de Certidão de Dívida Ativa ter previsão legal expressa, nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.492/97, uma vez determinada a suspensão da exigibilidade do débito tributário gerado através do TAD n.o1037015 - 8, que deu origem a CDA no 2017217762 somado com o periculum in mora, à medida que se impõe é a suspensão do protesto da referida CDA.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para determinar a suspensão dos efeitos do protesto da certidão de dívida ativa no

2017217762.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021